Tribunal: STF
Processo: ARE 1534609
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PUBLICA. BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. GRATIFICAÇÃO JUDICIÁRIA E GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR Nº 1012/2007.



    Pretensão à exclusão das diferenças não incorporáveis da gratificação judiciária e da gratificação de representação da base de cálculo da contribuição previdenciária, apostilando-se tal direito, e, por conseguinte, à condenação da ré a restituir os valores de contribuição previdenciária recolhidos a maior; observada a prescrição quinquenal. MÉRITO. Gratificação judiciária e gratificação de representação, embora não mais incorporáveis aos vencimentos dos servidores estaduais, nos termos do revogado art. 133 da CE/SP, são verbas passíveis de serem computadas no cálculo dos proventos da servidora, quando da sua aposentadoria, nos termos do artigo 8º, §§ 2º e 3º, da LCE n. 1012/2007 e à luz da inteligência da tese jurídica firmada pelo STF no julgamento do RE 593.068 (tema 163 - repercussão geral) e decisão proferida pelo Órgão Especial no julgamento da ADI 2165511.31.2014.8.26.0000. Pleito de exclusão também referente à diferença referente ao cargo em comissão que ocupa e cargo vago. Em sendo suscetível de incorporação, é lícita a incidência da contribuição previdenciária sobre o valor da gratificação judiciária e da gratificação de representação. Ante a ausência de pedido administrativo prévio, admite-se a exclusão das gratificações judiciária e de representação - ainda não incorporadas - da base de cálculo da contribuição previdenciária a contar da citação, tão somente, eis que integrantes da base (remunerações) adotada para as contribuições ao regime de previdência (RPPS) e, destarte, repercutirão no cálculos dos proventos da servidora quando da sua passagem à inatividade. Devida a devolução dos valores descontados a título de contribuição previdenciária incidente sobre as aludidas verbas a partir da citação. Recurso provido em parte com observação. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 39, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente